Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0703002-20.2023.8.07.0014 EMBARGANTE: PRISCILLA DOS SANTOS ZAMPIER EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAYARA CRISTINA DE FARIA WIIRA, ANDERSON GUEDES DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de PRISCILLA DOS SANTOS ZAMPIER (ID 77204032), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator